Tribunal: STF
Processo: HC 61327
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-04-06
Data de publicação: 1984-04-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO TRIBUNAL FEDERAL DE
RECURSOS PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DE DEPUTADO ESTADUAL, NOS
CRIMES PRATICADOS EM DETRIMENTO DE BENS, SERVIÇOS OU INTERESSE DA
UNIÃO OU DE SUAS ENTIDADES AUTARQUICAS OU EMPRESAS PUBLICAS
(CF, ART. 125, IV).
HABEAS CORPUS DEFERIDO.